Tribunal: STF
Processo: HC 239158
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Cópia do agravo regimental interposto encaminhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso devidamente apreciado pela 1ª Turma desta Corte. Nada há a prover.



    Referente à Petição nº 69450/2024 (evento 10).



    No dia 1º.4.2024, neguei seguimento ao presente habeas corpus, impetrado em favor de Willian Pazotto Leal contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.137.150 do Superior Tribunal de Justiça.



    Em sessão virtual realizada entre os dias 24.5.2024 a 04.6.2024, a Primeira Turma desta Corte, por unamidade, negou provimento ao agravo regimental manejado pela Defesa em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. REGIME PRISIONAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes.



    3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da referida petição (protocolada no dia 07.6.2024), encaminhou cópia das razões recursais do mencionado agravo regimental, que foi devidamente apreciado pela Primeira Turma desta Suprema Corte.



     



    Ante o exposto, nada há a prover.



    Considerada a publicação do respectivo acórdão no dia 12.6.2024, aguardem os autos, na Secretaria, a fluência do prazo recursal. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente